Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013902-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), P. G. M. - CPF: 112.920.461-80 (AGRAVADO), PATRICIA LIMA GUDIM - CPF: 002.302.421-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2° Vara da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n° 1005323-26.2024.8.11.0040, deferiu a tutela de urgência para determinar que
a parte ré custeie integralmente com o tratamento multidisciplinar orientado (id. 153478192), devendo ser iniciado no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, os tratamentos deverão ser realizados fora da rede credenciada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.

Aduz que após a apresentação do pedido médico pelo agravado, em razão da divergência quanto a carga horária das terapias, instaurou-se a junta médica, que opinou pela redução desse tempo.

Esclarece que, após o envio da comunicação referente à instauração da Junta Médica e escolha do médico desempatador, a médica assistente do Agravado manteve-se silente quanto a escolha do médico desempatador, mesmo sendo informada.

Pontua que a Lei
no 9.961/2000, assegura a possibilidade de instauração da junta médica nesses casos, bem como a
resolução
no 424/2017
.

Diz que a equoterapia é considerada experimental, e por isso não há cobertura.

Argumenta que não pode ser compelida a custear tratamento com profissionais particulares.

Contraminuta (ID. 219574169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 221629223).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito foi sentenciado em 12-08-2024 (ID. 163832233 dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1000513-31.2024.8.11.0000, Julgado em: 13-03-2024)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024